Tribunal: TJSP
Processo: 2209444-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Título judicial definitivo que declarou a nulidade da cláusula do contrato entabulado entre o ora recorrente a recorrida, afastando a exigibilidade do reajuste de 59,53% imposto em outubro/2013, e condenou a agravada à devolução dos valores adimplidos a maior. Pretensão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Título judicial definitivo que declarou a nulidade da cláusula do contrato entabulado entre o ora recorrente a recorrida, afastando a exigibilidade do reajuste de 59,53% imposto em outubro/2013, e condenou a agravada à devolução dos valores adimplidos a maior. Pretensão de "regularização" da mensalidade do plano de saúde, para que se exclua o reajuste etário aplicado também para a dependente do agravante, e de restituição dos valores desembolsados. Impossibilidade de modificação posterior do decidido, em sede de execução de sentença. Limites subjetivos da coisa julgada. Título judicial que assentou não ter a seguradora demonstrado a sinistralidade do contrato que justificasse a previsão de exasperação da contraprestação imputável especificamente ao consumidor que integrou a lide. Não franqueada à executada, na fase de conhecimento, a possibilidade de comprovar que a mensalidade cobrada da dependente está amparada em suficientes elementos probatórios. Prevalência da coisa julgada. Artigo 506 do Código de Processo Civil.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.